Tribunal: TJDFT
Processo: 0706753-70.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR VIA POSTAL ENCAMINHADO PARA ENDEREÇO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA NA SEDE DA EMPRESA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA SEM VÍNCULO COMPROVADO COM A PESSOA JURÍDICA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A citação é o ato pelo qual o réu, o executado ou o interessado são convocados para integrar a relação processual (art. 238 do CPC/2015). Para a validade do processo a sua realização é indispensável (art. 239 do CPC/2015), uma vez que, por meio dela, aperfeiçoa-se a relação jurídico-processual, conferindo à parte contrária a oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. O ato de citação é, em regra, pessoal, podendo, no entanto, ser efetivado na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado (arts. 242, 243 e 246, I do CPC/2015). No caso das pessoas jurídicas, a citação postal deve observar a regra do domicílio, ou seja, o encaminhamento ao endereço da respectiva sede (art. 75, IV do Código Civil), admitindo-se, nesse caso, que a carta endereçada ao estabelecimento seja recebida por pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências (art. 248, § 2o do CPC/2015). Ocasionalmente, reputa-se válida a citação feita pessoalmente ao responsável legal da pessoa jurídica no local em que se encontre (arts. 242 e 243 do CPC/2015). Além disso, por força da teoria da aparência, a jurisprudência também admite a validade da citação realizada na sede da pessoa jurídica recebida sem ressalvas por pessoa que mantenha algum vínculo com a empresa, ainda que não detenha poderes de representação (STJ. EREsp 864.947/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/06/2012, DJe 31/08/2012).
3. Na hipótese dos autos, a carta de citação foi encaminhada por via postal a suposto endereço residencial do representante legal da empresa, cujo aviso de recebimento traz registrada assinatura de terceira pessoa. Além de não ter sido realizada tentativa de citação no correto endereço de domicílio da pessoa jurídica, a comunicação foi entregue em condomínio residencial a pessoa estranha aos quadros societários e sem qualquer vínculo comprovado, seja de representação, seja de subordinação. Nesse caso, tanto os citados dispositivos da lei processual quanto a aplicação da teoria da aparência restam afastados. Precedentes.
4. O vício na citação ocasiona a sua nulidade (art. 280 do CPC/2015), bem como dos atos processuais subsequentes (art. 281 do CPC/2015).
5. Recurso conhecido, preliminar acolhida e provido.